Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: JAKELINA MESQUITA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que a condenou a custear a cirurgia reparadora de que necessita a Autora e a pagar indenização por danos morais. Nas razões recursais, Id. 21042935, a Apelante (ré) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, defende que somente negou o procedimentosolicitado por não constar no contrato entabulado entre as Partes nem no rol da ANS. Sustenta que não se pode confundir o direito constitucional àsaúde com aobrigatoriedade de o plano de saúdecustear todos os tratamentos médicos existentes,mesmo que o preço do contrato não seja suficiente para cobertura extra rol. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos da petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente - Id. 21042942. Preparo comprovado – Id. 2102937. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Isso porque a r. sentença encaixa-se na hipótese do § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” (g.n.) Dessa forma, conclui-se que a Apelação contra r. sentença que confirmou tutela antecipada deferida deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ademais, a Apelante (ré) não demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação para obtenção do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo a Apelação da Ré apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora